Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) TOTAL OU PARCIAL. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE, PARCIAL, INCOMPLETA E DE GRAU MODERADO (50%) EM MEMBRO INFERIOR DIREITO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA. CIRCULAR No 302/2005 DA SUSEP. OBSERVÂNCIA. LIMITAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO.
1. Aplica-se, aos contratos de seguro de vida, o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a seguradora, ao ofertar o serviço de seguro, caracteriza-se como fornecedora, ao passo que o segurado, por ser destinatário final, configura-se como consumidor (art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença.
3. Nos termos dos arts. 11 e 12 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, sendo permitida, caso parcial a perda, a fixação de porcentagens da indenização total.
4. Atestado mediante laudo pericial que a invalidez da parte autora é permanente, parcial, incompleta e de grau moderado, o valor da indenização será arbitrado proporcionalmente, nos termos do contrato e das disposições da SUSEP.
5. Apelação conhecida e provida.